Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. NOMEAÇÃO EM CARGO DIVERSO DO EXERCIDO. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 378 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em perquirir se a autora laborou em desvio de função e se atende aos requisitos para o pagamento das diferenças salariais decorrentes do hipotético desvio de função. Na origem, a requerente afirmou que ser servidora do Distrito Federal, admitida em 26/12/2000, nos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para exercer a função de “AOSD LIMPEZA E CONSERVAÇÃO”, no entanto, desde 26/12/2000, por ordem da administração, passou a exercer atividades provenientes da carreira de “ANALISTA POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL”.
2. A Lei Distrital n. 5.190/2013 (alterada pela Lei n. 6.903/2021) descreve as competências relativas ao cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Nessa linha, a Lei n. 6.903 dispõe sobre o desmembramento e a reorganização da carreira Assistência Pública à Saúde, do quadro de pessoal do Distrito Federal, e cria a carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde, no quadro de pessoal do Distrito Federal.
3. Dessa forma, verifica-se pela legislação de regência que as atribuições expostas não se confundem, uma vez que demandam qualificação e remuneração diferenciadas, seja em razão das peculiaridades do serviço desenvolvido, seja pelo nível de graduação exigido (médio ou superior).
4. Nesse sentido, conforme o conjunto probatório juntado aos autos, a autora efetivamente exerceu atividades que estão atribuídas no cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, tais como: “Atendimento ao público, redigir documentos, arquivo, protocolo, cadastro de documentos, ouvidoria, execução de tarefas no SEI, REDE SIM, Emissão de Licenças e Certificados de Vistoria de Veículos, Instauração de processos sanitários”.
5. Com efeito, pode-se concluir que a requerente exerceu atividades inerentes ao cargo de “Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental”, caracterizando o exercício de atribuições estranhas ao cargo para o qual foi nomeada, qual seja, de “AOSD - SERVIÇOS GERAIS”, posteriormente alterado para o cargo de “Técnico em Gestão e Assistência à Saúde”, motivo pelo qual deve-se manter a condenação do requerido às diferenças salariais, nos termos da sentença recorrida.
6. Apelação conhecida e não provida.